Tribunal: STF
Processo: RMS 32319
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-19
Data de publicação: 2015-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.